Tribunal: TJBA
Processo: 0302484-96.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302484-96.2018.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: JOSIVAL DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ALEX MARTINS GUERRA, SANDRA CASSIA DA SILVA GUERRA

ACORDÃO

Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO TEMA 916 DO STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral. A controvérsia diz respeito aos efeitos patrimoniais de contrato temporário declarado nulo por inobservância dos requisitos constitucionais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: examinar se houve aplicação indevida do Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal firmou tese no Tema 916 no sentido de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF não gera efeitos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

4.

O acórdão recorrido seguiu fielmente a tese firmada pelo STF, ao reconhecer a nulidade do contrato temporário e aplicar as consequências patrimoniais estabelecidas no precedente vinculante.

5.

A questão da existência ou não de depósitos fundiários constitui matéria fático-probatória, a ser resolvida em fase de cumprimento de sentença. O Tema 916 condiciona o levantamento à efetiva realização dos depósitos, o que naturalmente pressupõe sua comprovação pelo interessado.

6.

Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e a orientação jurisprudencial consolidada no STF, não há justificativa para o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

7.

Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0302484-96.2018.8.05.0250
, em que é agravante o
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
e em que é agravado
JOSIVAL DA CONCEIÇÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça